Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709545-83.2020.8.07.0001 APELANTE: NADIA FERREIRA PENNA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de ação indenizatória, decorrente da não preservação de valores da conta individual do PASEP da autora/apelante administrados pelo Banco do Brasil S/A. Verifico que uma das questões tratadas no presente recurso, trazida como preliminar nas contrarrazões, relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido na sessão de 24/8/2020, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0720138-77.2020.8.07.0000). Na decisão de admissão foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretária da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator